Tribunal: STJ
Processo: 2145234-76.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932543 - SP(2025/0168150-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: J F A M S DE A
OUTRO NOME
: J F S DE A
ADVOGADOS
: STEFANIE MOREIRA VICENTE FERRAZ - SP300006
MARIA CRISTINA CORRÊA DE CARVALHO JUNQUEIRA -
SP113041
EMBARGADO
: V P L
EMBARGADO
: C S C E E I L
EMBARGADO
: C C L
EMBARGADO
: C I B DE P L
EMBARGADO
: L B T L E L L
ADVOGADOS
: ÁLVARO VILLACA AZEVEDO - SP013595
MARCELO DE ALMEIDA VILLAÇA AZEVEDO - SP091870
MARCOS DE ALMEIDA VILLACA AZEVEDO - SP114255
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO - SP383685
INTERES.
: F L M
ADVOGADOS
: CRISTIANE DE MORAES FERREIRA MARTINS - SP256501
ALEXANDRE COTRIM GIALLUCA - SP158923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE JFAM ADVOGADOS:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA REJEIÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CUMULADA
COM ANULATÓRIA.
DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES.
ART. 1.022
TEMA REPETITIVO
IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE.
506/STJ.
APLICAÇÃO. ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE
SÚMULA 519/STJ.
DE ADVOGADO DESTITUÍDO PARA PLEITEAR ARBITRAMENTO
OU EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. NECESSIDADE DE AÇÃO
AUTÔNOMA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar
agravo em recurso especial, conheceu em parte do apelo e negou-lhe
provimento quanto ao pedido de arbitramento de honorários
sucumbenciais nos próprios autos.
Documento eletrônico VDA55126035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ccf47e7-75e0-415d-a1bc-d55a5ee5a156

2. O objetivo recursal é decidir se há (i) obscuridade por premissa
fática sobre o momento e autoria do pedido de honorários; (ii) omissão
quanto ao
e (iii) omissão sobre legitimidade ativa após
Tema 506/STJ;
a revogação do mandato e definição do polo ativo em eventual ação
autônoma.
3. Não há obscuridade quando o acórdão adota fundamentos
autônomos suficientes: aplicação da
na hipótese e
Súmula 519/STJ
ilegitimidade superveniente do antigo patrono para arbitrar ou cobrar
honorários nos mesmos autos após a revogação do mandato.
4. O
relativo à não preclusão do arbitramento no curso
Tema 506/STJ,
da execução, é irrelevante diante da conclusão sobre a via adequada
e a legitimidade. Honorários pertencem ao advogado, mas devem ser
buscados em ação própria quando houver destituição.
5. A decisão é clara ao fixar a necessidade de ação autônoma, não
havendo dever de responder questionamentos hipotéticos sobre futura
legitimação ativa.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ccf47e7-75e0-415d-a1bc-d55a5ee5a156

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932543 - SP(2025/0168150-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: J F A M S DE A
OUTRO NOME
: J F S DE A
ADVOGADOS
: STEFANIE MOREIRA VICENTE FERRAZ - SP300006
MARIA CRISTINA CORRÊA DE CARVALHO JUNQUEIRA -
SP113041
EMBARGADO
: V P L
EMBARGADO
: C S C E E I L
EMBARGADO
: C C L
EMBARGADO
: C I B DE P L
EMBARGADO
: L B T L E L L
ADVOGADOS
: ÁLVARO VILLACA AZEVEDO - SP013595
MARCELO DE ALMEIDA VILLAÇA AZEVEDO - SP091870
MARCOS DE ALMEIDA VILLACA AZEVEDO - SP114255
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO - SP383685
INTERES.
: F L M
ADVOGADOS
: CRISTIANE DE MORAES FERREIRA MARTINS - SP256501
ALEXANDRE COTRIM GIALLUCA - SP158923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE JFAM ADVOGADOS:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA REJEIÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CUMULADA
COM ANULATÓRIA.
DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES.
ART. 1.022
TEMA REPETITIVO
IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE.
506/STJ.
APLICAÇÃO. ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE
SÚMULA 519/STJ.
DE ADVOGADO DESTITUÍDO PARA PLEITEAR ARBITRAMENTO
OU EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. NECESSIDADE DE AÇÃO
AUTÔNOMA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar
agravo em recurso especial, conheceu em parte do apelo e negou-lhe
provimento quanto ao pedido de arbitramento de honorários
sucumbenciais nos próprios autos.
Documento eletrônico VDA54830642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: ad6969f1-ce44-4abc-ad0f-c0df9e97388b

2. O objetivo recursal é decidir se há (i) obscuridade por premissa
fática sobre o momento e autoria do pedido de honorários; (ii) omissão
quanto ao
e (iii) omissão sobre legitimidade ativa após
Tema 506/STJ;
a revogação do mandato e definição do polo ativo em eventual ação
autônoma.
3. Não há obscuridade quando o acórdão adota fundamentos
autônomos suficientes: aplicação da
na hipótese e
Súmula 519/STJ
ilegitimidade superveniente do antigo patrono para arbitrar ou cobrar
honorários nos mesmos autos após a revogação do mandato.
4. O
relativo à não preclusão do arbitramento no curso
Tema 506/STJ,
da execução, é irrelevante diante da conclusão sobre a via adequada
e a legitimidade. Honorários pertencem ao advogado, mas devem ser
buscados em ação própria quando houver destituição.
5. A decisão é clara ao fixar a necessidade de ação autônoma, não
havendo dever de responder questionamentos hipotéticos sobre futura
legitimação ativa.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J., F., A. M. S. DE A.
(JFAM ADVOGADOS), contra acórdão desta Terceira Turma que, em agravos em
recursos especiais, conheceu em parte dos recursos e, nessa extensão, negou-lhes
provimento, conforme ementas abaixo.
PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADES. DISSOLUÇÃO PARCIAL.
.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE V.P. LTDA. E OUTRAS
APURAÇÃO DE HAVERES EM ARBITRAGEM. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CUMULADA COM PEDIDO DE
NULIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 32, INCISOS III, IV E VIII DA LEI
DE
ARBITRAGEM.
INOCORRÊNCIA.
METODOLOGIA
DE
APURAÇÃO
DE
HAVERES.
SÚMULAS
283
E
282/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AFASTAMENTO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre, visando à reforma de acórdão do
TJSP que manteve sentença arbitral condenando as empresas ao
pagamento de haveres ao sócio retirante.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação aos limites da
convenção de arbitragem e aos princípios processuais na sentença
arbitral; (ii) a metodologia de apuração de haveres utilizada foi
inadequada; (iii) há divergência jurisprudencial quanto à aplicação dos
prazos de pagamento previstos nos contratos sociais.
3. A sentença arbitral não incorreu em julgamento extra petita ou
mesmo por equidade, pois a decisão sobre o prazo de pagamento dos
Documento eletrônico VDA54830642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: ad6969f1-ce44-4abc-ad0f-c0df9e97388b

haveres está compreendida nos pedidos do requerente e nos termos
do contrato social, adaptados à forma de heterocomposição do conflito
eleita pelas partes e às particularidades do caso submetido ao juízo
arbitral.
4. As disposições contratuais foram ajustadas à realidade da lide pela
sentença arbitral, a qual negou a extensão do pagamento em 60
parcelas devido ao descumprimento dos prazos pelas empresas
dissolvidas que, há 50 meses desde a saída do sócio, não
providenciaram seus haveres, e, por não abordar adequadamente
essa questão, o recurso especial foi impedido pela Súmula 283 do
STF.
5. Apesar da alegada utilização da metodologia de fluxo de caixa
descontado para apuração dos haveres, há declaração pericial nas
razões do especial deixando claro a exclusão de dados posteriores à
data-base da avaliação, o que, aliado a ausência de prévio debate no
acórdão recorrido sobre o tema, atrai as Súmulas 282 e
pelo
284/STF,
prequestionamento deficiente e contradição.
6. A inadmissão do recurso especial pela alínea “a” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, devido à falta de demonstração de violação de
dispositivo legal, impede o conhecimento pela alínea “c”, pois a
questão de direito não foi prequestionada adequadamente,
impossibilitando a alegação de dissídio jurisprudencial por ausência de
divergência clara entre decisões de tribunais sobre a mesma questão.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. (e-STJ, fls.
)
1418/1420

PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADES. DISSOLUÇÃO PARCIAL.
.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE JFAM ADVOGADOS
APURAÇÃO DE HAVERES EM ARBITRAGEM. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CUMULADA COM PEDIDO DE
NULIDADE. REJEIÇÃO TOTAL. ÊXITO DOS ENTÃO PATRONOS DO
CREDOR. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS E DE
OPORTUNO RECURSO DOS PATRONOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA APENAS NO BOJO DOS
RECURSOS DA PARTE ADVERSA, COM BASE EM PRECEDENTE
DO STJ QUE MITIGA A
OCORRÊNCIA DA
SÚMULA 519/STJ.
DESTITUIÇÃO
DOS
ADVOGADOS
PELO
CONSTITUINTE.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SUPERA A
ILEGITIMIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre, visando à reforma de acórdão do
TJSP que manteve sentença arbitral condenando as empresas ao
pagamento de haveres ao sócio retirante.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é cabível a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença cumulada com ação anulatória de sentença
arbitral.
Documento eletrônico VDA54830642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: ad6969f1-ce44-4abc-ad0f-c0df9e97388b

3. A jurisprudência do STJ estabelece que advogados destituídos
devem buscar a cobrança de honorários sucumbenciais por meio de
ação autônoma, não sendo possível o arbitramento nos mesmos autos
após a revogação do mandato.
4. A questão dos honorários advocatícios, embora de ordem pública e
passível de ser suscitada a qualquer momento, não confere
legitimidade aos advogados destituídos para buscar arbitramento ou
cobrança nos mesmos autos em que atuaram, pois a relação jurídica
profissional
que
fundamenta
o
recebimento
de
honorários
sucumbenciais é distinta da relação jurídica dos autos originários.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e não
provido. (e-STJ, fls. 1420)

Nas razões dos presentes aclaratórios, JFAM ADVOGADOS apontou (1)
obscuridade por premissa fática equivocada quanto ao momento e autoria do pedido
de honorários, afirmando que requereu a fixação desde a origem e que o distinguishing
feito no acórdão contrariou os fatos dos autos;
omissão sobre a aplicação da tese
(2)
vinculante do Tema Repetitivo 506 do STJ;
omissão quanto à legitimidade ativa em
(3)
razão de a revogação do mandato ter ocorrido após o fato gerador dos honorários, e
necessidade de esclarecimento sobre quem teria legitimidade na eventual ação
autônoma (e-STJ, fls.
).
1439/1453
Houve apresentação de contraminuta por F.L.M., defendendo (i) a rejeição
dos embargos por ausência dos vícios do
do CPC; (ii) a aplicação de multa
art. 1.022
por caráter protelatório aos embargos do Grupo CBP; (iii) que a reapreciação da
metodologia esbarra nas Súmulas 5, 7, 282 e
; e (v) que a ilegitimidade
284/STJ-STF
superveniente de JFAM ADVOGADOS torna irrelevante o momento do pedido de
honorários (e-STJ, fls.
).
1477/1489
Houve, ainda, resposta do V. P. LTDA. e outros aos embargos de JF
Advogados, sustentando preclusão do pedido de honorários, aplicabilidade da
ausência de
e impossibilidade de arbitramento
Súmula 519/STJ,
omissão/obscuridade
em fase recursal (e-STJ, fls.
).
1491/1496
É o relatório.
VOTO
Da contextualização fática
De acordo com a moldura fática dos autos, a disputa girou em torno da
execução de sentença arbitral proferida no Centro de Arbitragem e Mediação da
Câmara de Comércio Brasil- Canadá (CAM-CCBC), que apurou haveres de F.L.M.,
fixados em cerca de R$ 103.568.000,00, com pagamento em 30 dias.
V. P. LTDA. e outros impugnaram o cumprimento de sentença, cumulando
pedido de anulação da sentença arbitral por alegado
, uso de equidade e
extra petita
Documento eletrônico VDA54830642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: ad6969f1-ce44-4abc-ad0f-c0df9e97388b

vícios na perícia, e pleitearam ainda a substituição da penhora em dinheiro por imóveis
e, subsidiariamente, parcelamento dos haveres.
Na origem, o juízo de primeira instância rejeitou integralmente a
impugnação, afirmou a impossibilidade de transformar a jurisdição estatal em instância
revisora da arbitragem e determinou o prosseguimento da execução com bloqueio via
SISBAJUD, salientando que a ordem de penhora em dinheiro atende ao
I, do
art. 835,
CPC. Em momento posterior, afastou a penhora de faturamento por ser medida
excepcional e ordenou a avaliação dos imóveis já hipotecados, mas manteve a
constrição de numerário, limitando o levantamento por força de decisão em pedido de
efeito suspensivo à apelação na ação de recuperação judicial.
Em agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou
provimento e manteve a rejeição da impugnação cumulada com a anulatória,
assentando que não houve julgamento
nem decisão por equidade, e que
extra petita
as críticas à perícia e à capacidade técnica do perito foram debatidas e superadas no
âmbito arbitral. Quanto às medidas executivas, o Tribunal preservou o bloqueio em
dinheiro, mas impediu o levantamento dos valores em razão do efeito suspensivo
deferido no pedido relacionado à recuperação judicial.
Em embargos de declaração, a 1a Câmara empresarial acolheu apenas a
omissão para registrar que houve pedido de honorários, porém sem efeitos
modificativos, mantendo a negativa de arbitramento de honorários pela rejeição da
impugnação.
Na sequência, foram interpostos recursos especiais. O JFAM Advogados
manejou recurso especial para ver arbitrados honorários sucumbenciais em favor das
advogadas pela rejeição da impugnação cumulada com anulatória e pelo não
provimento do agravo de instrumento. As Sociedades, por sua vez, interpuseram apelo
nobre alegando nulidades na sentença arbitral (equidade,
, metodologia
extra petita
pericial e apuração de haveres), além de defender menor onerosidade na execução e o
parcelamento conforme contratos sociais.

(1) Da alegada obscuridade por premissa fática equivocada sobre o
momento e a autoria do pedido de honorários
JFAM ADVOGADOS sustentou que teria requerido honorários “desde a
origem”, e que o
realizado no acórdão contrariou os fatos dos autos.
distinguishing
No entanto, o voto enfrentou a matéria de forma clara e suficiente,
assentando dois fundamentos autônomos e suficientes: (i) a subsistência da
na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença;
Súmula 519/STJ
e (ii) a ilegitimidade superveniente do antigo patrono para deduzir arbitramento ou
cobrança nos mesmos autos após a revogação do mandato, impondo ação autônoma
(e-STJ, fls.
).
1430/1433
Documento eletrônico VDA54830642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: ad6969f1-ce44-4abc-ad0f-c0df9e97388b

A distinção feita quanto ao precedente citado pelo embargante foi
adequadamente articulada no trecho em que se registrou que, naquele paradigma,
houve pleito desde o início para a verba honorária, ao passo que, aqui, a questão foi
inaugurada “incidentalmente e a reboque” de recurso da parte contrária (e-STJ, fl.
1430), sem efeito vinculante, e sob a regência da Súmula 519/STJ.
Mesmo que se admitisse, para argumentar, a leitura pretendida pelo
embargante [qual seja, de que vem pleiteando honorários desde o início], o
fundamento determinante do acórdão — a impossibilidade de arbitramento/execução
nos próprios autos por advogado destituído — permanece íntegro, bastando para
rejeitar a tese recursal.
A decisão explicitou, com apoio em precedentes, que “é indevida a
execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação
principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este
promover ação autônoma” (AgInt nos EDcl no
Quarta Turma), e
AREsp 1.574.820/SP,
reiterou que a sociedade de advogados destituída não detém legitimidade para, nos
mesmos autos,
a verba após a revogação (AgRg no Ag
),
majorar/pleitear
1.397.911/RJ
concluindo, de modo coerente, pelo afastamento do pedido nos próprios autos.
Assim, não houve obscuridade: houve opção motivada por fundamentos
autônomos, suficientes e coerentes entre si, cuja divergência com a tese da parte não
se confunde com vício do
do CPC.
art. 1.022
Em reforço, não configura ofensa ao
do CPC o fato de o órgão
art. 489
julgador adotar fundamentação suficiente, ainda que diversa da pretendida pela parte,
para resolver integralmente a controvérsia. “Não configura ofensa ao
do
art. 489
o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada
CPC/2015
um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no
.
AREsp 1.411.464/CE)
Na espécie, os fundamentos centrais —
e ilegitimidade do
Súmula 519/STJ
patrono destituído — foram suficientes e claramente explicitados, afastando a alegada
obscuridade.

(2) Da apontada omissão sobre a aplicação do Tema Repetitivo 506/STJ
Sustentou JFAM ADVOGADOS omissão quanto à tese vinculante do
(não preclusão para arbitramento de honorários no curso da
Tema 506/STJ
execução).
O voto solucionou a questão por fundamento autônomo e antecedente —
ilegitimidade superveniente do antigo patrono — que torna inocua a incidência do
Tema 506, voltado à preservação do direito do
aos honorários quando
exequente/parte
não arbitrados inicialmente.
Documento eletrônico VDA54830642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: ad6969f1-ce44-4abc-ad0f-c0df9e97388b

O acórdão explicitou que, havendo destituição do mandato, o advogado não
pode buscar o arbitramento ou execução nos próprios autos, devendo valer-se de ação
autônoma (e-STJ, fls.
).
1431/1433
Daí a irrelevância prática do Tema 506
:
na moldura específica destes autos
não se discute a preclusão do direito do cliente à verba, mas a via e a legitimidade do
ex-patrono para pleiteá-la nos próprios autos após a revogação.
Nessa linha, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o
mérito da causa nem a substituir a solução por outro fundamento, quando já houve
enfrentamento suficiente da controvérsia.
Afinal: Os embargos de declaração, de natureza integrativa, não se prestam
à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo nos
(EDcl no AgInt no
.
estritos limites do
do CPC
art. 1.022
AREsp 2.677.899/RS)
O acórdão, ao firmar a ilegitimidade e a necessidade de ação própria,
abrangeu o núcleo decisório relevante, inexistindo omissão a ser suprida sobre o Tema
506.

(3) Da alegada omissão quanto à legitimidade ativa após a revogação do
mandato e sobre quem teria legitimidade na eventual ação autônoma
JFAM ADVOGADOS alegou omissão por não ter o acórdão reconhecido sua
legitimidade ativa, dado que a revogação do mandato teria ocorrido após o fato gerador
dos honorários, e por não indicar quem teria legitimidade na eventual ação autônoma.
Mas a decisão colegiada foi direta e clara: “a revogação do mandato da
sociedade de advogados obstou sua situação como requerente de fixação dos
honorários nestes mesmos autos”, devendo o advogado destituído “promover ação
autônoma” (e-STJ, fls.
).
1431/1433
E não há se falar em decisão-surpresa.
O acórdão embargado apenas qualificou juridicamente fatos que já estavam
no processo e que se agravaram com a superveniência da revogação do mandato,
reconhecida no próprio voto.
Na origem, quando a Câmara estadual afastou a ilegitimidade ativa, o fez de
modo explícito e circunstanciado, vinculado àquele momento processual: “no momento
da oposição dos embargos declaratórios, era representante processual do agravado”
(e-STJ, fl. 877). Esse recorte temporal é decisivo.
Depois, com a destituição do escritório mandatário, a situação mudou, e o
acórdão ora embargado aplicou a consequência jurídica de praxe: advogado destituído
não arbitra nem executa honorários nos mesmos autos, devendo valer-se de ação
autônoma (e-STJ, fls.
).
1431/1433
Documento eletrônico VDA54830642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: ad6969f1-ce44-4abc-ad0f-c0df9e97388b

O que se discutiu no julgamento é a legitimidade superveniente, não um
ponto novo sem contraditório.
Vale pontuar que o trecho da decisão estadual que afastou a ilegitimidade
não fixa uma “coisa julgada” sobre a legitimidade
. Ele apenas constatou
ad eternum
uma realidade pontual: à época dos embargos de declaração, a sociedade de
advogados ainda figurava como patrona. Com a destituição, o quadro jurídico mudou, e
a conclusão de ilegitimidade decorreu logicamente dessa alteração, sem surpresa, sem
cerceamento, e sem violação do contraditório, porque o fato da revogação foi
conhecido, debatido e processualizado no curso da marcha.
Para além disso, a discussão não exige que o Tribunal antecipe, em
abstrato, “quem” seria o legitimado em eventual ação autônoma. O acórdão delineou o
regime: a via é própria, fora dos autos, e a sociedade de advogados não pode postular
honorários nos mesmos autos após a revogação, sobretudo quando o mandato foi
outorgado individualmente a seus integrantes.
Faltando nos autos instrumentos de mandato que permitam identificar
nominalmente o titular do crédito, a definição específica do polo ativo é questão que se
resolve na ação própria. Não há surpresa em recusar a via inadequada.
Assim como ocorre no âmbito do direito penal, no qual as partes não se
defendem da aplicação deste ou daquele dispositivo legal, mas sim dos fatos que lhes
são imputados na esfera de seu patrimônio jurídico, o processo civil também opera sob
a premissa de que as partes direcionam sua defesa aos fatos controvertidos que
permeiam a causa. A decisão judicial, ao fim, realiza a classificação jurídica desses
fatos, aplicando-lhes o ordenamento pertinente.
No caso em tela, o Tribunal de origem não introduziu qualquer inovação
material ou tese jurídica inédita ao ponto de sensibilizar a dicção do
do NCPC.
art. 10
Este Tribunal já consolidou o entendimento de que não há ofensa ao
princípio da não surpresa quando a decisão judicial classifica juridicamente os fatos
controvertidos e aplica a legislação pertinente (AgInt no
de
AREsp 2.110.748/GO,
minha relatoria, DJe de
.
29/11/2023)
Em complemento, foram citados precedentes que delimitam a legitimidade e
a via adequada, inclusive em hipóteses de substituição de patronos e destituição,
reafirmando que não cabe ao antigo patrono recorrer ou
verba
executar/majorar
sucumbencial nos próprios autos.
A identificação do polo ativo em eventual ação autônoma decorre da própria
natureza do direito: os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, que os
vindica em nome próprio (art. 23 da
, contra quem deva pagá-los
Lei no 8.906/1994)
segundo a condenação (normalmente a parte vencida).
Documento eletrônico VDA54830642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: ad6969f1-ce44-4abc-ad0f-c0df9e97388b

O acórdão não está obrigado a responder “questionários” sobre desenho
hipotético de futura ação, quando já indicou, com precisão, a via e a ausência de
legitimidade nos autos principais.
A propósito, “não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de
consulta, responder a ‘questionários’ [...] os aclaratórios não apontam de concreto
nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão” (EDcl no AgRg no
.
AREsp 468.212/SC)
Não há omissão; há decisão suficiente que fixa a ilegitimidade nos autos e
aponta a via processual adequada.
Dessa forma, se a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC, mantém-se a decisão embargada por
art. 1.022
não haver motivos para se alterá-la.
Ademais, como ressaltado pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, no julgamento do EDcl no AgRg no AREsp no 468.212/SC,
[...] não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de consulta,
responder a 'questionários', tendo em vista que os aclaratórios não
apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição
no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre
situação que os embargantes consideram injusta em razão do
julgado (sem destaque no original).

Portanto, o que se verifica é mero inconformismo da parte.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA54830642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:13
Código de Controle do Documento: ad6969f1-ce44-4abc-ad0f-c0df9e97388b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.932.543 / SP
Número Registro: 2025/0168150-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11094273720228260100 11348084720228260100 21233603520238260000 21452347620238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V P L
AGRAVANTE : C S C E E I L
AGRAVANTE : C C L
AGRAVANTE : C I B DE P L
AGRAVANTE : L B T L E L L
ADVOGADOS : ÁLVARO VILLACA AZEVEDO - SP013595
MARCELO DE ALMEIDA VILLAÇA AZEVEDO - SP091870
MARCOS DE ALMEIDA VILLACA AZEVEDO - SP114255
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO - SP383685
AGRAVADO
: F L M
ADVOGADOS : CRISTIANE DE MORAES FERREIRA MARTINS - SP256501
ALEXANDRE COTRIM GIALLUCA - SP158923
INTERES.
: J F A M S DE A
OUTRO
NOME
: J F S DE A
ADVOGADOS : STEFANIE MOREIRA VICENTE FERRAZ - SP300006
Documento eletrônico VDA55075081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:00
Código de Controle do Documento: 849c765f-e3ca-49d0-8d99-03ff5a2535b4

MARIA CRISTINA CORRÊA DE CARVALHO JUNQUEIRA -
SP113041
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J F A M S DE A
OUTRO NOME : J F S DE A
ADVOGADOS
: STEFANIE MOREIRA VICENTE FERRAZ - SP300006
MARIA CRISTINA CORRÊA DE CARVALHO JUNQUEIRA -
SP113041
EMBARGADO : V P L
EMBARGADO : C S C E E I L
EMBARGADO : C C L
EMBARGADO : C I B DE P L
EMBARGADO : L B T L E L L
ADVOGADOS
: ÁLVARO VILLACA AZEVEDO - SP013595
MARCELO DE ALMEIDA VILLAÇA AZEVEDO - SP091870
MARCOS DE ALMEIDA VILLACA AZEVEDO - SP114255
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO - SP383685
INTERES.
: F L M
ADVOGADOS
: CRISTIANE DE MORAES FERREIRA MARTINS - SP256501
ALEXANDRE COTRIM GIALLUCA - SP158923
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:00
Código de Controle do Documento: 849c765f-e3ca-49d0-8d99-03ff5a2535b4